Tribunal: TJES
Processo: 0000892-74.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-74.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO VILELA MARTINS PINTO

APELADO: ASPAS TURISMO, VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIAGEM – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – CONSULTA EMERGENCIAL – COBERTURA DA APÓLICE – REEMBOLSO DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Em que pese a alegação do Apelante de que as cláusulas restritivas não constavam no voucher de assistência de viagem e, portanto, não poderiam ser aplicadas, porquanto não avisadas ao consumidor, verifica-se que o termo de condições gerais e especiais da contratação contém previsão expressa de exclusão securitária de “aparelhos que se referem à órteses de qualquer natureza e a prótese de caráter permanente ou provisório, salvo as próteses pela perda de dentes naturais” e que o próprio voucher de assistência de viagem alerta que “a aquisição do bilhete de seguro Affinity implica na aceitação total das condições gerais, disponíveis no site www.affinityseguro.com.br”
.

2-
Hipótese em que apenas
os gastos com a consulta devem ser arcados pela seguradora, pois a mesma foi realizada em razão das dores que o consumidor sentia com a quebra da contenção dentária – representando questão emergencial –, e ainda contou com a anuência da Seguradora.

3- A Seguradora deve ressarcir o Apelante pelo pagamento de EUR 91,28 (noventa e um euros e vinte e oito cêntimos) efetuado à clínica, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença através da conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional com base na cotação existente na data da contratação dos serviços odontológicos (22/08/2019), com a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo até a citação, momento em que se inicia a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC.

4-
Caso em que não se observa nos autos provas de que a demora
da Seguradora em realizar o pagamento do valor da consulta odontológica
tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido, tendo em vista que o inadimplemento contratual, por si só, representa prejuízo apenas n
o âmbito
patrimonial.

5-
Embora o Apelante tenha vivenciado indignação e decepção em razão de ter sofrido cobranças no período em que aguardava a aprovação dos valores do seguro, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral, em especial porque a demora perdurou pouco mais de um mês – do dia 22/08/2019 até o dia 01/10/2019 –, data em que a Seguradora aprovou o pagamento da apólice.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Vilela Martins Pinto em razão da Sentença de fls. 178/179, na qual a
MMª.
Juíza da Vara Única da Comarca de Iconha, em “
Ação Declaratória de Obrigação de fazer c/c Indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada em face de Aspas Turismo, Viagens e Assistência Internacional S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de ID 6964318, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:
(
1)
“em relação as cláusulas restritivas citadas na sentença, as mesmas não constam no Voucher de Assistência de Viagem enviado ao Apelante. Dessa maneira, caso as cláusulas restritivas não sejam informadas aos contratantes do seguro viagem estas não podem ser aplicadas”
; (2)
“a empresa Apelada desde o princípio tinha plena ciência de que o problema do Apelante estava na quebra da sua contenção dentária e mesmo assim indicou
clínica odontológica conveniada, concordou com o reparo e afirmou que ele não precisaria arcar com nenhum valor”;
(3)
“independente da validade desta cláusula, no presente caso, é perceptível que a emergência odontológica do Apelante não era estética, consoante abordado anteriormente”
, pois
“sem a contenção, o dente poderia sair da posição diante da ausência de estabilidade, o que por óbvio desorganizaria os demais dentes ao redor dele e causaria desconforto e dor constantes”
; (4)
“pela extensão do dano, não se olvidando em observar a capacidade econômica do ofendido e do ofensor, requer-se seja fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais”
.

De acordo com a exordial, o Apelante firmou contrato de seguro de viagem com a Apelada, cuja apólice havia cobertura para casos emergenciais em territórios nacional e internacional, inclusive para despesas médicas e odontológicas.

Diante de tal cenário, o Apelante afirma que no período em que residiu na Alemanha, sua contenção dentária quebrou, lhe causando desconforto, motivo pelo qual entrou em contato com a seguradora, a qual indicou um consultório conveniado para a realização da consulta odontológica, resultando também na manutenção do seu aparelho dentário.

Todavia, em momento posterior, a Seguradora informou que arcaria apenas com o pagamento da consulta, pois os gastos com o aparelho dentário não estavam contemplados na apólice, ante a existência de cláusulas restritivas a respeito, de modo que tal despesa deveria ser adimplida pelo próprio consumidor.

Narra o Apelante, ainda, que a Seguradora sequer arcou com o pagamento da consulta, mesmo após diversas tentativas de resolver a situação através do suporte da empresa, que apenas afirmava que encaminharia a questão para o setor responsável, o que resultou em diversas cobranças da clínica odontológica por meio de mensagens e ligações telefônicas.

Neste cenário, em que pese a alegação do Apelante de que todos os gastos odontológicos devem ser ressarcidos, pois as cláusulas restritivas não constavam no voucher de assistência de viagem e, portanto, não poderiam ser aplicadas, porquanto não avisadas ao consumidor, verifico que o termo de condições gerais e especiais da contratação, em sua cláusula 3.1, contém previsão expressa de exclusão securitária de
“aparelhos que se referem à órteses de qualquer natureza e a prótese de caráter permanente ou provisório, salvo as próteses pela perda de dentes naturais”
(fl. 137).

A propósito, o próprio voucher de assistência de viagem (fls. 28/31) alerta que
“a aquisição do bilhete de seguro Affinity implica na aceitação total das condições gerais, disponíveis no site www.affinityseguro.com.br”
, de modo que as condições estavam disponíveis para serem revistas, cabendo ao segurado se atentar, pois, que o seguro contratado não cobria eventuais despesas com o aparelho dentário.

Ressalte-se que os reparos no aparelho não representavam questão emergencial ou de urgência, nos termos do contrato de seguro, propiciando apenas que fosse dada continuidade ao tratamento odontológico preexistente, o que não era o objetivo da apólice contratada.

Em relação aos gastos com a consulta, entendo que, esses sim, devem ser arcados pela seguradora, pois realizada devido às dores que o Apelante sentia com a quebra da contenção dentária, representando questão emergencial que ainda contou com a anuência da Seguradora.

Corrobora para esta tese as conversas por
whatsapp
juntadas às fls. 38/59, em que a todo momento a Seguradora indicava que cobriria os gastos do atendimento. Aliás, após o Apelante realizar o pagamento referente à consulta com a intenção de evitar eventuais restrições em seu nome, a Seguradora enviou
e-mail
informando a aprovação do pagamento relativo à consulta, contudo, tal valor já havia sido pago pelo Apelante.

Desse modo, a Seguradora deve ressarcir o Apelante pelo pagamento de EUR 91,28 (noventa e um euros e vinte e oito cêntimos) efetuado à clínica, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença através da conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional com base na cotação existente na data da contratação dos serviços odontológicos (22/08/2019).

Ademais, nas condenações em danos materiais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo até a citação, momento em que se inicia a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA CORRIGIDOS DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO C.C). INCIDÊNCIA INPC/IBGE E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção. 2. O pagamento a título de danos materiais, no presente caso em (R$ 10.000,00 – dez mil reais) será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004454-71.2021.8.08.0011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/09/2023).

Prosseguindo, o Apelante pugna pela condenação da Seguradora no pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que
“foi constrangido ao ter sido informado posteriormente que teria que arcar com parte do valor e, finalmente por não ter o suporte necessário da empresa Apelada, a qual mesmo após contatos insistentes não prestou resolução ao seu problema e ainda lhe impôs o pagamento total do atendimento”
.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali1, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

No caso em tela, não observo nos autos provas de que a demora da Seguradora em realizar o pagamento do valor da consulta odontológica tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido, tendo em vista que o inadimplemento do contrato, por si só, representa prejuízo apenas no âmbito patrimonial.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Desse modo, por mais que o Apelante tenha vivenciado indignação e decepção em razão de ter sofrido cobranças no período em que aguardava a aprovação dos valores do seguro, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral, em especial porque a demora perdurou pouco mais de 1 (um) mês – do dia 22/08/2019 até o dia 01/10/2019 –, data em que a Seguradora aprovou o pagamento da apólice, conforme documento de fl. 88, anexado aos autos pelo próprio Consumidor/Apelante.

Na mesma toada os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora da requerida em realizar o pagamento do valor do seguro, por si só, não é capaz de causar dano indenizável, não ultrapassando o mero dissabor, visto que cabia à apelante a demonstração de que a experiência vivenciada afetou os direitos da personalidade ou ofendeu à sua honra objetiva. 2. O mero dissabor não é caracterizado como evento danoso, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo indenizável, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido 3. Haja vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível 0003539-29.2017.8.08.0050, Relator(a): DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023).
sem grifo no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula nº 620 o entendimento de que a “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
2) O mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada apenas quando verificada circunstância singular ensejadora da reparação a título de dano moral.
3) Sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível n° 0013611-18.2020.8.08.0035, Relator(a): DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2023).
sem grifo no original

Assim, embora não se desconheça que o Apelante tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero aborrecimento, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
de modo a condenar a Apelada a reembolsar o valor de EUR 91,28 (noventa e um euros e vinte e oito cêntimos), cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença através da conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional com base na cotação existente na data da contratação dos serviços odontológicos (22/08/2019), com a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora a partir da citação.

Com a reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo Apelante e Apelada arcarem, respectivamente, com 70% e 30% das custas e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ficando, no entanto,
suspensa sua exigibilidade em relação ao Apelante em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.